Tribunal: TCU
Processo: 001.971/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1102023, modalidade Pregão e Uasg 153079 (Objeto: contratação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva de equipamentos, para atender às necessidades do Departamento de Odontologia Restauradora)

Inteiro teor:
Acórdão 1440/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando a presente representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis inconformidades ocorridas no pregão eletrônico 110/2023, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Paraná (UFPR) , com valor estimado de R$ 132.000,00, para contratação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva de equipamentos, para atender às necessidades do seu Departamento de Odontologia Restauradora; Considerando a alegação da representante de que o edital do certame continha dispositivo contraditório, que previa a apresentação de lances pelo valor total do contrato (item 5.6) para, em seguida, prever a apresentação de lances pelo valor unitário do item (item 5.7) ; Considerando que, no preenchimento do sistema, a representante apresentou proposta pelo valor total do contrato e, quando da equalização dos valores, o montante foi multiplicado por 24, número de meses do contrato, incorrendo em proposta acima do valor máximo admitido no certame; Considerando que, consoante a unidade instrutiva, ainda que a representante tenha sido induzida ao erro pela leitura do item 5.6. do edital licitatório, tal situação não representou qualquer prejuízo, posto que a empresa não teve sua proposta desclassificada, e pôde apresentar, normalmente, na fase competitiva do certame, lances com os preços unitários, de forma a corrigir o valor incialmente registrado, o que não o fez; Considerando que, conforme apontado pela AudContratações, não há plausibilidade jurídica nos indícios de irregularidades apontados pelo representante, uma vez que não é possível alegar que o pregão foi realizado em desacordo com o edital licitatório; Considerando que o pregão eletrônico contou com a participação de seis licitantes e quase quarenta lances, resultando no valor final de R$ 101.280,00, que representa desconto de 23,27% em relação ao valor estimado da contratação e que o contrato objeto do certame foi assinado e os serviços iniciados em 23/1/2024, estando afastado o pressuposto do perigo da demora; Considerando que se observa, no caso concreto, uma contradição na redação do edital do pregão, que ora informa que a apresentação de lances deve se dar pelo valor total do contrato, ora informa que o lance deve ser apresentado pelo valor unitário, em desacordo com o disposto no art. 25 da Lei 14.133/2023, segundo o qual o edital licitatório deve apresentar, de forma precisa, as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.971/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Universidade Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: André Luiz Sberze (OAB/PR 52254) , representando Ágile Equipamentos Odontológicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, ante a ausência dos pressupostos para sua concessão; 1.6.2. dar ciência à Universidade Federal do Paraná, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no pregão eletrônico 110/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: i) contradição no edital do pregão eletrônico 110/2023, que informa que a apresentação de lances deve se dar pelo valor total do contrato (item 5.6) , e em seguida informa que o lance deve ser apresentado pelo valor unitário (item 5.7) , em desconformidade com o disposto no art. 25 da Lei 14.133/2023, o qual prevê que o edital licitatório deve apresentar, de forma precisa, as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação; 1.6.3. informar à Universidade Federal do Paraná e à representante deste acórdão; 1.6.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.